Tribunal: TJDFT
Processo: 0731121-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731121-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Drogaria Teixeira Ltda – Me Giselle de Sousa Santos Silva Cleiton Teixeira Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF. A primeira agravada não tem advogado cadastrado nos autos e não foi localizada para o oferecimento de contrarrazões (Id. 29967419). Assim, promova a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o fornecimento de endereço para a intimação da referida agravada. Publique-se. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator